Tribunal: TJSP
Processo: 1057064-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Medicamento. Guselcumabe. Negativa de custeio. Inexistência de reconhecimento da terapia pelos órgãos de fiscalização da medicina. Inadmissibilidade. Inexistência de prova de vedação de uso da terapia monoclonal pelos órgãos de fiscalização da medicina. Ausência, ademais, de prova técnica de que a solicitação não observa a eficácia, a efetividade, a segurança e os

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Medicamento. Guselcumabe. Negativa de custeio. Inexistência de reconhecimento da terapia pelos órgãos de fiscalização da medicina. Inadmissibilidade. Inexistência de prova de vedação de uso da terapia monoclonal pelos órgãos de fiscalização da medicina. Ausência, ademais, de prova técnica de que a solicitação não observa a eficácia, a efetividade, a segurança e os melhores níveis de evidências científicas existentes. Recursa abusiva. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.